Tribunal: STF
Processo: Rcl 79238
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por F P Facanha Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE no Processo 0000278-35.2025.5.07.0024, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que o beneficiário: 



    [...] ingressou com ação trabalhista nº 0000278- 35.2025.5.07.0024 alegando existência de vínculo empregatício em contexto típico de "pejotização".



    Em 12 de abril de 2025, este E. STF, no julgamento do ARE nº 1.532.603, Tema 1389 de Repercussão Geral, determinou expressamente a suspensão nacional imediata de todos os processos que versassem sobre licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica ("pejotização"), até julgamento definitivo do tema (doc. 1, p. 1). 



    Argumenta, ainda, que:



    [...] comunicou expressamente o referido julgado ao juízo trabalhista de origem, requerendo a suspensão imediata do feito. Contudo, em decisão proferida em 06/05/2025, a juíza da 1ª Vara do Trabalho de Sobral negou o pedido, determinando o prosseguimento do feito, em frontal descumprimento à ordem emanada pelo STF. 



    [...] Portanto, configurado está o pressuposto autorizador desta Reclamação Constitucional: a afronta clara e objetiva à decisão vinculante do STF no Tema 1389 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:



    a) Seja concedida medida liminar para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000278- 35.2025.5.07.0024, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE; 



    b) No mérito, julgar procedente a Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar concedida e declarando a nulidade de todos os atos praticados após a decisão deste Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1389 (ARE 1.532.603). (Doc. 1, p. 3).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    Decido.



    Decisões de suspensão de processo devem ser vistas pela instância superior - TRT - pois o juízo já cumpriu seu mister de apresentar a sentença e rejeitar os primeiros embargos. Sendo assim, processe-se com o RO e que seja adotado o necessário na tramitação do recurso. Não é matéria de ED (site do TRT7).



    Verifico, ademais, que a sentença foi proferida em 19/3/2025 (doc. 9, pp. 206-224), e a decisão nos embargos de declaração, em 9/4/2025 (doc. 9, pp. 283-284).



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização.



    Porém, no caso concreto, observo que não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que o pedido de suspensão fosse processado junto com o recurso ordinário e julgado pelo TRT, uma vez que a prestação jurisdicional, naquela instância, havia findado com o julgamento dos embargos de declaração. 



    Constato, assim, que não houve decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 RG.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; e Rcl 78.921/SP, DJe 6/5/20205.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator